Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724071-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor, alegando obscuridade e contradição no julgado, porquanto diversos os pedidos formulados neste processo e no processo indicado, 0721088-04.2021.8.07.0016, deve ser afastada a coisa julgada. 2. Contrarrazões não apresentadas (ID 57877161). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos. 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão. 5. Importa destacar que a sentença proferida no processo 0721088-04.2021.8.07.0016 julgou parcialmente procedente o pedido do autor para “declarar inexistente o débito objeto dos autos e determinar que a ré se abstenha de realizar descontos a ele relacionados”. Assim, o pedido atrelado à obrigação de não fazer foi julgado naquele processo e, eventual desconto indevido na conta corrente do autor é matéria vinculada à fase de cumprimento de sentença, conforme exposto no acórdão embargado. 6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, deixo de acolher os embargos de declaração. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53409165), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por força da coisa julgada. 3. Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, constata-se que em abril de 2023 o autor ajuizou a ação, distribuída ao 6.o Juizado Especial Cível de Brasília (número 0721088-04.2021.8.07.0016), ocasião em que alegou que foi debitado indevidamente em sua conta salário o valor de R$2.564,09. E a sentença proferida naqueles autos julgou parcialmente procedente o pedido do autor para “declarar inexistente o débito objeto dos autos e determinar que a ré se abstenha de realizar descontos a ele relacionados”, assim como para condenar o réu “a restituir ao autor o dobro da quantia descontada na conta do requerente.” E o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente (ID 102992199 do processo 0721088-04.2021.8.07.0016). 4. Considerando que nesta ação o autor sustenta que foi debitado de sua conta bancária o mesmo valor (R$2.564,09) e renova os mesmos pedidos formulados na ação anterior, configura-se hipótese de coisa julgada. 5. Por conseguinte, existindo pendência relacionada à matéria julgada, a discussão deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos II, V, X, XXII, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 7o, caput, inciso X, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 170, caput, inciso V, 193, caput, 219, caput e 230, caput, todos da Constituição Federal. Aponta que o recorrente/consumidor teve parte do seu salário privado dolosamente pela instituição financeira e que os pedidos apresentados nos presentes autos são distintos daqueles solicitados no processo n 0721088-04.2021.8.07.0016. Afirma, portanto, que não há que se falar em coisa julgada. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, ante ao benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, haja vista a existência de presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, o que não ocorreu no caso em questão. Nesse sentido é a ementa do julgado no Tema 800 da Suprema Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Ainda, constata-se que o recorrente indica diversos dispositivos sem, contudo, correlacioná-los às supostas violações, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Assim, incide na espécie a Súmula no 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal